Tribunal: TJDFT
Processo: 0700028-35.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. DOSIMETRIA. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Considerando a ausência de critério legal, neste Tribunal de Justiça, atualmente, vem prevalecendo o denominado critério objetivo-subjetivo, que considera adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

2. De acordo com o artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, a pena será de prisão simples e não de detenção.

3. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de danos morais, contanto que haja pedido expresso. Havendo excesso na fixação, dá-se provimento para redução do valor.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.